Tribunal: TJMT
Processo: 1007079-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007079-98.2021.8.11.0000
Impetrantes: Thelma Aparecida Garcia Guimaraes e Antônio Silveira Guimarães Junior
Paciente: Raimundo Gonçalves Nogueira
Impetrado: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Raimundo Gonçalves Nogueira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em 14 de abril de 2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e teve sua prisão convertida em preventiva em 15.4.2021, em audiência de custódia.
Sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que a prisão não pode ser fundamentada na gravidade abstrata do delito.
Salientam os bons predicados do beneficiário, que possui trabalho fixo, de loneiro, na empresa JF Limpeza, residência fixa, família constituída e que possui apenas uma condenação por crime diverso (porte de arma de fogo).
Argumentam acerca da excepcionalidade da custódia cautelar e que esta não se faz necessária no presente caso.
Diante disso, postulam, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório (Id. 84919045).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Não obstante, ao que aparenta, a autoridade apontada como coatora justificou o decreto constritivo, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, diante da prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria, a fim de garantir a ordem pública, considerando para tanto a quantidade de entorpecente apreendido (82 porções pesando 106g de maconha), o modus operandi empregado, pois teria tentado introduzir na penitenciária feminina dentro de novelos de linha de crochê, e em razão do risco efetivo de reiteração delitiva, consignando que o paciente cumpre pena em regime aberto, bem como responde a outra ação penal.
Nesse sentido, convém ressaltar as orientações pacíficas deste egrégio Tribunal:
Enunciado n. 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Enunciado n. 25: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Outrossim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, também no âmbito desta Corte (Enunciado n. 43 do TJMT).
Dessa forma, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator